Tribunal: TJSP
Processo: 2066478-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Sentença que homologou a desistência do agravante em Primeira Instância – Perda superveniente do interesse recursal – Inteligência do artigo 493 e no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso prejudicado.